Tribunal: TJDFT
Processo: 0717602-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE. EM APURAÇÃO. ART. 138 DO CÓDIGO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. PRAZO MÍNIMO PARA PRESCRIÇÃO. ART. 109, VI, DO CP. NÃO TRANSCORRIDOS. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO CONFIGURADO. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo na execução penal interposto por reeducando contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que lhe negou a progressão de regime por falta do requisito subjetivo, haja vista a apuração de suposta falta grave cometida.
2. De acordo com o entendimento jurisprudencial, o prazo prescricional para apuração de falta disciplinar cometida no curso da execução penal é de 3 (três) anos (art. 109, VI, do CP).
3. O prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal para a conclusão de procedimento administrativo é apenas indicativo e não peremptório, de modo que mesmo ultrapassado tal lapso temporal a pretensão sancionatória estatal permanece hígida até ser atingida pela prescrição, que ocorre no prazo de 3 (três) anos.
4. Agravo conhecido e desprovido.